Tribunal: STF
Processo: RE 1405192
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rita Anselmo formalizou recurso extraordinário (eDOC 115) contra acórdão (eDOC 74) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O excepcional foi admitido pela Vice-Presidência desse regional (eDOC 134).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois observo não constar das razões do extraordinário o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, a orientação do Supremo é no sentido de ser inviável o apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autoriza a sua formalização. A corroborar, as ementas dos precedentes abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. 



    […] 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. 



    A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 636.189 AgR, Ministro Eros Grau)



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, constato, ainda, não constar do apelo extremo preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007.



    Em caso análogo e cujo acórdão recorrido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o Pleno do Supremo entendeu por incognoscível o apelo extremo em que se observava essa mesma circunstância. Cito a ementa do julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.249.456 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020 – Grifei)



    Ressalte-se, por fim, que a mera indicação, ao longo das razões recursais, de precedente (RE 646.721, Tema n. 498) no qual reconhecida a repercussão geral, não cumpriria a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, no sentido da apresentação de fundamentação suficientemente apta para demonstrar a transcendência, pois “A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto” (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator